Tribunal: TJSP
Processo: 2080150-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2014 A 2016 – MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ – Pesquisa de dados do executado por meio dos sistemas BacenJud e Infojud – Possibilidade, desde que a parte interessada forneça dados suficientes para viabilizar as pesquisas solicitadas – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e dessa C. Câmara.
No caso dos autos, a

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2014 A 2016 – MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ – Pesquisa de dados do executado por meio dos sistemas BacenJud e Infojud – Possibilidade, desde que a parte interessada forneça dados suficientes para viabilizar as pesquisas solicitadas – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e dessa C. Câmara.
No caso dos autos, a petição inicial contém os dados necessários à viabilização da pesquisa pelo sistema InfoJud e Bacenjud – Possível o auxílio do Poder Judiciário com o intuito de obter maior celeridade e efetividade da execução fiscal.
Decisão reformada – Recurso provido.